Tribunal: TJDFT
Processo: 0720374-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720374-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA DE FATIMA ALBINA BATISTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Em análise aos autos de origem, o cumprimento individual de sentença coletiva sob no 0709416-90.2021.8.07.0018, mais especificamente a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do Precatório/RPV (ID 118375950 na origem), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, não apresentou impugnação, o que acarreta a preclusão das questões debatidas no presente recurso. Assim, o conhecimento do agravo representaria supressão de instância e ofensa ao princípio do contraditório. Nessas razões, em respeito ao contraditório, fica o agravante intimado para se manifestar acerca da eventual ausência de interesse recursal e sua consequência de conhecimento do presente agravo. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2022 17:19:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora